Tribunal: TJDFT
Processo: 0714456-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714456-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONIR ALVES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Cumprimento Individual de Sentença Coletiva - Benefício Alimentação - Tema 1169 – Perigo de Grave Dano - Inexistência - Indeferimento do Efeito Suspensivo Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LEONIR ALVES VIEIRA SANTIAGO DE OLIVIERA em face de Decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual determinou a suspensão do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que somente pode ser objeto de suspensão os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1.037, II, do Código de Processo Civil, não se mostrando possível a suspensão daqueles que contenham outras questões não abrangidas pelo representativo da controvérsia. Alega que o sobrestamento alcança tão somente os feitos pendentes e que as questões relativas à liquidez não foram suscitadas pelo Distrito Federal, motivo pelo qual precluíram. Aduz, ainda, que o valor devido no caso em apreço foi apurado com base em simples cálculos aritméticos, não tendo o devedor alegado qualquer dificuldade em exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, não sendo necessária a liquidação da sentença. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao juízo de origem que dê prosseguimento regular à execução, até a satisfação da dívida. É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. No caso concreto, o agravante promove Cumprimento de Sentença em razão do título coletivo proferido nos autos da Ação de Conhecimento n. 32159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação que fora suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Não vislumbro a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto a fundamentar a concessão do pedido de efeito suspensivo pleiteado. Reputo que não há prejuízo da análise da questão no momento processual adequado. A questão deve ser submetida ao crivo do Contraditório, bem como à apreciação do Colegiado, sendo prudente se aguardar o julgamento final do recurso, ainda mais ao se considerar sua rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. À parte agravada, em Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as informações. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator